Tribunal: STF
Processo: HC 231959
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Luciano Vieira em favor de Jeimis Cristian da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.403.693/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 4)



    O paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, c/c 14, II, do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    No julgamento do HC 213.778, concedi a ordem para que fosse novamente decidida a apelação do paciente, por entender que o primeiro julgamento não examinara as razões recursais. Contra o novo acórdão, que também desproveu a apelação, foi interposto o recurso especial cujo acórdão de julgamento se aponta como ato coator.



    O impetrante alega (eDOC 1), em síntese, que o novo acórdão teria novamente se omitido na apreciação das teses recursais.



    Afirma que as contradições nos depoimentos dos policiais são evidentes e que seria plausível “concluir que esses hipotéticos disparos foram realizados para cima, aos céus, com o objetivo de causar receio nos policiais de continuar a perseguição”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente ou, sucessivamente, que seja realizado “novo julgamento com apreciação das principais e vitais teses de defesa, bem como específica apreciação dos relatos contraditórios, incoerentes e imprecisos das testemunhas policiais”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seu acolhimento não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório.



    Cotejando os dois acórdãos proferidos no recurso de apelação do paciente, é nítida a isenção daquele agora hostilizado dos vícios identificados no do primeiro julgamento, pois a Turma julgadora afastou a tese defensiva com base nos elementos dos autos. Confira-se:



    “Em que pese o argumento lançado pela defesa, no sentido de que não ficou comprovado o disparo de arma de fogo proveniente do automóvel dos recorrentes, e que as versões apresentadas pelos agentes policiais são contraditórias, constato que os relatos por eles apresentados dão conta de que houve, de fato, troca de tiros.



    Isso porque é possível delinear dois momentos em que os agentes públicos afirmam terem ocorrido os disparos: o primeiro, quando o veículo ainda estava na marginal da BR-101; o segundo, quando o automóvel estava na via principal.



    Ademais, segundo seus próprios relatos, estavam divididos da seguinte forma: Fernando Callegari e Leandro estavam em uma das viaturas, enquanto Michel e Roberto estavam na segunda viatura. Além disso, as viaturas se revezaram na perseguição.



    Dito isso, importa ressaltar que Michel e Leandro disseram não se lembrar de ouvir tiros, muito embora apontem que seus parceiros haviam avisado a respeito dos disparos no momento em que perseguiam os apelantes.



    Nesse ponto, merece destaque uma pequena particularidade no tocante à alegada divergência de seus relatos com as declarações de Fernando e Ronaldo, estes sim afirmando que houve tiros da parte dos recorrentes. Tanto Michel quanto Leandro conduziam as viaturas, o que, por si só, pode justificar o fato de não se lembrarem ou não estarem aptos a confirmar que ouviram tiros.



    Por outro lado, as declarações de Fernando e Ronaldo são enfáticas ao narrarem a existência de disparos provenientes do automóvel dos apelantes, além do fato de indicarem que viram um dos insurgentes mostrar a arma cromada - encontrada posteriormente próximo à mureta da BR - e de que também tomaram uma certa distância após os tiros, tendo em vista que poderiam ser alvejados.



    Como se não bastasse, a arma utilizada com o intento de evitar a captura dos apelantes foi localizada logo em seguida, em lugar muito próximo ao ponto onde a perseguição teve seu fim, realizando-se a perícia no artefato, da qual se constata que havia 4 cartuchos deflagrados (evento 105, LAUDO / 257).



    Trata-se, no caso, de evidente comprovação dos disparos, ao passo que os apelantes não trouxeram aos autos nenhuma outra explicação que fosse capaz de derruir a credibilidade da prova angariada”. (eDOC 6, p. 8)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente